Tribunal: STF
Processo: ARE 995129
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS. INEXIGIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO MESMO QUANDO NÃO APRESENTADA AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.